Tribunal: TJPA
Processo: 0805367-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805367-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAQUIM VALENTE MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
PARA SUBSTITUIR PRISÃO NO CARCERE PELA DOMICILIAR
– DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – PANDEMIA COVID-19 – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não consta dos autos comprovação suficiente que demonstre a condição de que o paciente faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou que se encontre acometido de doença grave capaz de ensejar à substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar.

2.

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional, justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento da saúde prestado no sistema prisional.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional JOAQUIM VALENTE MOREIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante que o paciente tem 75 (setenta e cinco) anos de idade e se encontra cumprindo pena de reclusão em regime semiaberto, autos do Processo de nº 0010733-13.2019.8.14.0028, fazendo parte do grupo de risco do vírus COVID-19.

Alega que ingressou com pedido substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, o que foi negado pelo juízo em decisão desfundamentada e que contraria a Recomendação de nº 062, do CNJ.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos distribuídos à relatoria da e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, na ID 3161767, se reservou para apreciar o pedido de liminar após às informações, que foram prestadas na ID 3191380.

Na ID 3200075, autos distribuído à minha relatoria por prevenção do julgamento do recurso de apelação de nº 0005584-84.2007.8.14.0028.

Na ID 3204320 indeferi o pedido de liminar, determinando o envio dos autos à manifestação do Ministério Público, que, na ID 3218176, opinou pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado em favor do nacional JOAQUIM VALENTE MOREIRA, lastreado em teses de que
o paciente tem 75 (setenta e cinco) anos de idade; faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 e apresenta quadro de saúde comprometido em razão de doença cerobrovascular.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes). (Processo HC 536651/RS HABEAS CORPUS 2019/0294324-9 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Publicação/Fonte DJe 16/12/2019).

No ato impugnado, ID 3197509 – Pág.13/14, o juízo ao se manifestar quanto ao argumento de que o paciente apresenta quadro de saúde comprometido, relata que:

“A defesa fundamenta o pedido em razão de o apenado contar com 75 anos de idade e apresentar doença cerebrovascular. Analisando a documentação apresentada não vislumbro gravidade na situação relatada. O laudo médico acostado é antigo, datado de 16/04/2002, sendo inidôneo a comprovar o atual estado de saúde do apenado. Vejo que o documento informa que o apenado apresenta sequelas de doenças cerebrovasculares e que está incapacitado definitivamente para o trabalho. Ocorre que a incapacidade laborativa não é suficiente para justificar a concessão do benefício almejado. Outrossim, a idade do apenado também não é suficiente para o deferimento da prisão domiciliar, eis que condenado em regime semiaberto. Os demais documentos juntados não demonstram que o apenado está atualmente enfermo, não há comprovação do diagnóstico exato ou CID da enfermidade. O único laudo acostado foi emitido há mais de 17 anos. O outro documento é solicitação de procedimento ambulatorial, datado de março de 2009. Vale mencionar que a necessidade de nutrição balanceada e de inúmeros medicamentos também não foi comprovada, visto que ausente prova documental nesse sentido.” <sic>

Data venia
, o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar foi negado pelo juízo por ausência de comprovação, o mesmo acontecendo com relação a possível contaminação do paciente pelo coronavírus em razão de sua idade (ID 3197509 – Pág. 34/35).

Embora não se despreze às implicações advindas pela propagação mundial do COVID-19, o que tem afetado à saúde física e mental da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para à segurança dos presos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas para impedir que o vírus se propague.

Por oportuno, junto arresto de recente decisão do c. STJ sobre o assunto: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/07/2020